Tribunal: TJES
Processo: 0000803-97.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000803-97.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0000803-97.2009.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADA: INDÚSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO COM PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 272, §§2º E 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face de Indústria de Alimentos Ouro Verde de Casimiro Ltda., por meio da qual o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação destinada a impulsionar o cumprimento de sentença observou o pedido de intimação exclusiva em nome do advogado indicado pela exequente, nos termos do art. 272, §§2º e 5º, do CPC; e (ii) estabelecer se a extinção por abandono poderia ser decretada sem prévia intimação pessoal da parte, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifico que o pedido de intimação exclusiva em nome do advogado Dr. Gustavo Antônio Feres Paixão, OAB/RJ 95.502, constou reiteradamente nos autos, razão pela qual o ato de comunicação que visa ao prosseguimento do feito deve observar a regra do art. 272, §§2º e 5º, do CPC.

4. Constato que a intimação do ato decisório de fl. 371 — que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença — não indica qual advogado teria sido efetivamente intimado, impossibilitando aferir se o pedido de exclusividade foi respeitado, o que acarreta nulidade da intimação.

5. Registro que a própria certidão emitida pelo juízo de origem atesta a impossibilidade de identificar se o patrono indicado foi intimado, reforçando a falha procedimental.

6. Reconheço que a extinção por abandono, fundamentada no art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal da parte, conforme determina o §1º do referido dispositivo, providência não realizada nos autos, configurando error in procedendo.

7. Concluo que, ausentes intimação válida do advogado indicado e intimação pessoal da exequente, não se configura abandono processual apto a justificar a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação destinada ao impulsionamento do cumprimento de sentença deve observar o pedido de exclusividade formulado pela parte, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §§2º e 5º, do CPC.

2. A extinção do processo por abandono da causa somente se legitima mediante prévia intimação pessoal da parte, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§1º, 2º e 5º; 485, III e §1º; 921, III e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2190586/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 14.03.2023, DJe 21.03.2023; TJRJ, APL 0822941-86.2022.8.19.0210, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 20.09.2024; TJ-RJ, Apelação 0008498-80.2019.8.19.0207, Rel. Des. Nadia Maria de Souza Freijanes, j. 18.07.2024; TJES, AC 5011796-42.2022.8.08.0030, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 07.03.2024; TJES, AC 0010245-62.2010.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
com vistas ao reexame da sentença (ID 10052851) proferida pelo Juízo da 7ª Vara cível de Vitória que, em sede de
“cumprimento de sentença”
proposta em face de
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA,
julgou extinto o feito, na forma do art. 485, III do CPC.

Em suas razões (ID 10052853), aduz a apelante, em síntese, que o patrono constituído nos autos não foi devidamente intimado do ato processual, voltado à cientificação da parte exequente para prosseguimento do feito, que ensejou o reconhecimento da inércia e, por conseguinte, a extinção do feito por abandono, na forma do art. 485, III do CPC.

Ausentes as contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
“cumprimento de sentença”
deflagrado pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
para fins de recebimento do crédito reconhecido na sentença de fls. 84/86, a qual julgou procedente o pedido inicial formulado na
“ação de cobrança”
ajuizada em face de
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA
.

Nesse passo, pugnou às fls. 92/93 pela intimação da parte executada para pagamento da quantia de R$ 14.866,29 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), requerimento que fora sucedido por várias diligências voltadas à localização/intimação da parte demandada, todas, entretanto, inexitosas.

Seguido o
iter
procedimental, observa-se que, em maio de 2014, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que, então, as medidas constritivas determinadas nos autos recaíssem sobre os bens dos sócios (fls. 180/183), providências que, de igual modo, restaram infrutíferas.

Ato contínuo, em dezembro/2017, foi determinada a suspensão da execução na forma do art. 921, III do CPC (fl. 340) e, em setembro/2019, o arquivamento do feito, nos termos do §2° do mesmo dispositivo legal (fl. 343).

Na sequência, pugnou a exequente pelo desarquivamento do feito e realização de novas diligências voltadas à localização de bens em nome dos executados, sendo a última deferida à fl. 369 e cujo resultado foi negativo para a pesquisa realizada junto ao sistema Sisbajud.

Nesta oportunidade, foi determinada a intimação da exequente para ciência e manifestação, sobrevindo, logo após, a
sentença terminativa (ID 10052851), ora impugnada, na qual restou adotada a seguinte fundamentação:

“Determinada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito à fl. 371 do v. 2 dos autos digitalizados, a mesma quedou-se inerte, incidindo em cristalino abandono do feito.

Isto posto, a teor do artigo 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Considerando-se que o vigente CPC suprimiu o juízo de admissibilidade na primeira instância, em havendo apelação, independente de novo despacho, intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, § 1.º do CPC). Em seguida, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos a instância superior, dispensada nova conclusão dos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Como se nota, o julgador primevo extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, III do CPC, sob argumento de que, devidamente intimado para impulsionar o feito, teria a exequente/apelante quedado-se inerte.

Em suas razões, conforme já mencionado anteriormente, aduz a apelante que, em verdade, a notificação apontada como descumprida e que teria dado azo à extinção do feito, não teria sido direcionada ao advogado constituído nos autos, violando, desta forma, a regra inserta no art. 272 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

[...]

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

É dizer que
(...) À luz do que expressamente estabelece o § 2º do art. 272 do CPC/2015, ‘sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados’. Nessa mesma linha, o § 5º do referido art. 272 do CPC/2015 também adverte que, ‘constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade’
.(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2190586 RJ 2022/0254201-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2023)

Na hipótese vertente, verifica-se que, à fl. 371 dos autos físicos,
o magistrado determinou a intimação da parte exequente/apelante para ciência do resultado negativo da pesquisa realizada junto ao sistema sisbajud e para prosseguimento do feito, constando à fl. 372 certidão, com suposto envio da notificação ao diário da justiça, na qual, todavia, não foi anotada a eventual data da publicação.

Na sequência, observa-se ter havido a virtualização do feito, constando do ID 10052849 intimação a respeito da conversão dos autos (físicos em eletrônicos) e dos termos do aludido ato decisório constante à fl. 371, oportunamente transcrito.

Entretanto, atento aos argumentos recursais, constato que, de fato, não é possível identificar qual causídico teria sido dirigida a referida intimação.

A corroborar tal afirmação, ressalto que, ao atender o despacho proferido no ID 12695075, no qual determinei que fosse oficiado o Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória para que fosse certificado nos autos se o Dr. Gustavo Antônio Feres Paixão, OAB/RJ 95.502, foi intimado dos termos do ato judicial em questão, foi apresentada a seguinte resposta ao comando:

“[...] Quanto à intimação da Decisão de fls.371, a mesma se efetivou em nome dos advogados cadastrados e vinculados à parte requerente, conforme se vê no ID 27472568.
Certifico ainda que o sistema do PJE não possui ferramenta para afirmar quando houve o cadastro do referido advogado e nem informação sobre o nome do advogado intimado, portanto não se pode afirmar que o advogado acima referido, foi ou não intimado, conforme o print da intimação eletrônica que segue anexa
” (sem negrito no original).

Com efeito, a análise dos autos revela que a parte exequente, em diversas oportunidades, requereu a intimação exclusiva em nome do patrono mencionado, com expressa ressalva, sob pena de nulidade.

Vale frisar que o ato judicial que, não cumprido, levou à extinção por abandono foi a decisão de fl. 371, a qual intimou a parte para prosseguimento, sob pena de arquivamento. A certidão de intimação do próprio ato de extinção (ID 10052852) indica que apenas outros advogados estavam vinculados no sistema PJe (Drª Ludmylla dos Santos Farina e Dr. Paulo Sérgio Raga), ratificando a falha processual.

Desse modo, se a intimação que deveria dar o impulso oficial para o prosseguimento da execução não foi realizada na forma expressamente requerida, não se pode considerar válida a inércia da parte exequente, afastando-se o pressuposto para a extinção do feito com base no abandono de causa (art. 485, III, do CPC).

Para além disso, nota-se que, certificado o decurso de prazo (ID 10052850), sobreveio a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III do CPC, sem que, entretanto, tenha sido realizada a intimação pessoal da parte, na forma do §1° do mesmo dispositivo legal, o que denota
error in procedendo
e impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.

Acerca do tema em debate, cito os seguintes precedentes a título ilustrativo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO (ART. 485, III,). Insurgência do exequente. Necessidade de prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito. Ausência de intimação pessoal para promover o andamento do feito. Inteligência do §1º do
art. 485 do CPC
. Abandono do processo não configurado.
Precedentes desta corte de justiça. Anulação da sentença que se impõe. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação. Recurso provido.
(TJRJ; APL 0822941-86.2022.8.19.0210; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DJ 20/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR, NA FORMA DO ARTIGO 485, III DO CPC. INCONFORMISMO DO AUTOR QUE MERECE ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARA QUE OCORRA A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III DO CPC, É INDISPENSÁVEL QUE, EM SE VERIFICANDO O ABANDONO DO FEITO, SE INTIME A PARTE AUTORA, PESSOALMENTE, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO § 1º DO MESMO DISPOSTIVO
. NO CASO, A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA FOI EXPEDIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NA INICIAL E CONFIRMADO PELO ATUAL PATRONO QUANDO DA HABILITAÇÃO NOS AUTOS. DESATENDIMENTO A NORMA PROCESSUAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DA EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00084988020198190207 202400157180, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 18/07/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/07/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito uma vez que o autor não promoveu as diligências necessárias para a constituição de novo advogado no prazo de 30 (trinta) dias. 2.
É necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, antes de declarar-se a extinção por abandono.
Porém é válida a intimação pela via postal no caso em que o aviso de recebimento retorna devidamente cumprido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 5011796-42.2022.8.08.0030, Rel. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, 07.03.2024)

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA IMPULSO – INÉRCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora,
providência esta adotada nos presentes autos. 2. Mesmo regularmente intimada tanto por seu causídico como pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o requerente permaneceu inerte. 3. Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES AC 0010245-62.2010.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, 24.08.2023)

Nesse passo, verifica-se, de fato, a existência de mácula no procedimento adotada pelo juízo singular, o qual, além de não ter a certeza que a intimação da decisão de fl. 371 tenha sido direcionada na pessoa do patrono que pleiteou exclusividade, julgou extinta a demanda, por abandono, sem prévia intimação da parte, descumprindo a regra inserta no art. 485, §1° da legislação processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos à instância originária para regular prosseguimento do feito, com a observância do pedido de intimação exclusiva do advogado constituído nos autos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.